Tribunal: TJMT
Processo: 1041853-36.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041853-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIKITOS INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 05.399.071/0001-22 (APELADO), JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS - CPF: 127.699.322-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL POR PARTE DO ENTE ESTATAL DEMANDADO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – PRETENDIDA REDUÇÃO PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4º DO CPC – HONORÁRIOS JÁ REDUZIDOS PELA METADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O equívoco na inscrição de empresa no lançamento dos débitos tributários somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que andou bem o Juízo de primeiro grau ao reduzir os honorários advocatícios pela metade, arbitrando-os em 5% (cinco por cento), em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4º, do CPC.

2. Em que pese a afirmação de que a causa não se trate de grande complexidade e que a pretensão fora formulada por meio de “simples petição”, não se pode desconsiderar que foi o próprio recorrente quem deu causa à propositura da demanda, ao exigir da parte autora cobrança de dívida infundada, certo que poderia ter evitado a presente demanda por meio do controle de lançamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1041853-36.2018.8.11.0041, ajuizada por Mikitos Indústria de Embalagens Eirelli, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento do pedido constante na exordial, condenando o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante se limita a questionar os honorários advocatícios fixados, alegando, em síntese, que o Estado não opôs resistência ao pleito, reconheceu o pedido e estornou os débitos questionados, motivo pelo qual os honorários devem ser reduzidos à metade, com espeque no art. 85, § 8º c/c art. 90, § 4º do CPC.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença apenas no tocante à condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária, a despeito de intimada para tanto, conforme certidão lançada ao id. 82314054.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 82561954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença lançada nos autos da ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por Mikitos Indústria de Embalagens Eirelli, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento administrativo do pedido constante na exordial, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, este atribuído em R$ 56.540,52 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos).

A controvérsia cinge-se tão somente aos honorários advocatícios fixados, que, segundo o apelante, devem ser reduzidos em patamar ainda menor que 5% ao valor da causa, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º c/c art. 90, § 4º do CPC, tendo em vista que o Estado não opôs resistência ao pleito e que o causídico do apelado formulou o pedido por meio de simples petição.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pronunciando-se nos seguintes termos:

“Não obstante a alegação do requerente, nas condições posta nos autos (reconhecimento de equívoco no lançamento do aviso de cobrança), o art. 90 do CPC é claro ao distribuir para quem reconheceu o ônus da sucumbência.

(...)

Nos termos do parágrafo 4º acima epigrafado, o reconhecimento do pedido pelo requerido gera a redução dos honorários pela metade, mas não o libera do pagamento.

Nessas condições, ante a manifestação das partes, HOMOLOGO por sentença a procedência do pedido consistente no reconhecimento da nulidade do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 190055/54/28/2018 (nº 1913216), datado de 06/04/2018 e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, ‘a’ do CPC.” (id. 82314041). (grifou-se)

Sabe-se que honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em regra, os honorários advocatícios são definidos pela sucumbência. No entanto, verifica-se que o art. 90 do CPC, consagrou, nesses casos, o princípio da casualidade, ou seja, direcionou o pagamento àquele que deu causa indevida ao processo. Desse modo, o autor responderá por ter dado causa ao processo e depois desistido dele ou renunciado ao direito material, enquanto que o réu, ao seu lado, por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.

No caso em estima, como já dito, o próprio apelante reconheceu a procedência da pretensão da parte contrária, o que ensejou a extinção do feito e a fixação dos honorários advocatícios em 5% do valor da causa, tendo o magistrado observado a disciplina do § 4º do art. 90 do CPC, segundo a qual, a verba honorária deve ser estabelecida pela metade.

Por oportuno, confira-se o teor do dispositivo encimado:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”

Muito embora o apelante afirme que a causa não se trate de grande complexidade e que a pretensão fora formulada por meio de “simples petição”, não se pode desconsiderar que foi o próprio recorrente quem deu causa à propositura da demanda, ao exigir da parte autora cobrança de dívida infundada no valor de R$ 56.540,52 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), certo que poderia ter evitado a presente demanda por meio de controle do lançamento.

De se notar que o equívoco na inscrição de empresa no lançamento dos débitos tributários somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que andou bem o Juízo de primeiro grau ao reduzir os honorários advocatícios pela metade, em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4º, do CPC.

Ademais, levando em consideração o percentual de honorários fixados pelo Juízo (5%) e o valor atribuído à causa (R$ 56.540,52), nota-se a verba honorária consistiria a não mais que R$ 2.827,02 (dois mil, oitocentos e vinte sete reais e dois centavos), cujo importe reputo como razoável e proporcional, dado que a sucumbência do apelante decorreu do seu próprio reconhecimento do pedido.

Nesse linear, em que pesem os argumentos e julgados apresentado nas razões recursais, é de se reconhecer que ainda que se admitisse a redução pretendida com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), não se visualiza que o percentual estabelecido pelo magistrado a quo tenha resultado em montante excessivo, sobretudo quando considerado o período de tramitação que teve a ação, proposta em 2018, não guardando, pois, qualquer semelhança com os casos exemplificados pelo apelante em seu recurso.

Com essas considerações, conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos, mas, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021